Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0700471-37.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: BRUNO FERREIRA LEITE AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A, OLD SOLUCOES EM CONSIGNADO LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRUNO FERREIRA LEITE contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do processo no 0700537-48.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor de FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIREL, BANCO PAN S.A e OLD SOLUCOES EM CONSIGNADO LTDA - MA, indeferiu a tutela de urgência por ele vindicada. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que ajuizou ação de conhecimento em desfavor dos agravados, postulando tutela provisória de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos promovidos em sua folha de pagamento pelo Banco Pan SA, referente a empréstimo consignado, o que, contudo, não foi deferido. Alega que foi vítima de fraude praticada por quadrilha especializada em captar pessoas para realizar empréstimos, cujos valores seriam destinados a aplicações fictícias. Informa que foi procurado por um representante da empresa Fênix Assistência Pessoal Eireli, que lhe propôs a realização de um empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento junto ao BANCO PAN, sendo que repassaria o valor total obtido com o empréstimo à primeira agravada FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, que se comprometia em investir o valor e quitar o empréstimo, o que foi aceito. Esclarece que nunca teve contato direto com o Banco Pan e que todos os seus dados foram confirmados por pessoas que se diziam representantes da instituição financeira. Assevera que, efetivado o negócio, o Banco Pan passou a descontar mensalmente de sua folha de pagamento a quantia de R$ R$ 2.500,00, em 96 parcelas, que lhe seriam restituídos pela primeira agravada mensalmente, acrescido da bonificação no correspondente a 10% do valor investido, até que o contrato fosse integralmente quitado pela primeira agravada, no prazo de 12 meses. Diz que a agravada lhe repassou apenas as primeiras parcelas do contrato, tendo deixado de efetuar o pagamento em agosto de 2019, restando ainda diversas parcelas a serem pagas até a quitação da dívida. Argumenta, assim, ser possível a suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento pelo Banco Pan, haja vista que derivados de fraude, uma vez que somente realizou a negociação porque foi induzido a erro pelos representantes da primeira agravada, que atuaram como verdadeiros correspondentes bancários do Banco Pan, que deve responder de forma objetiva pelos danos causados pela fraude praticada por sua parceira Fênix. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Requer, assim, a concessão liminar para que seja deferida medida liminar postulada, de forma que sejam imediatamente suspensos os descontos promovidos pelo Banco Pan em sua folha de pagamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da antecipação de tutela recursal vindicada. É relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar vislumbro presentes tais requisitos. Consoante se extrai dos autos o agravante comprovou a relação jurídica com os agravados, bem como o fato de que se envolveu em possível fraude praticada pelas supostas correspondentes bancárias do BANCO PAN S/A. Nos termos do art. 34 do CDC,“O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”, ou seja, as instituições bancárias são responsáveis pelos atos praticados por suas representantes bancárias, bem como pela regularidade, segurança e idoneidade das operações comerciais e/ou financeiras que pratica através deste preposto, recaindo-lhe responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceitua o art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. Sendo assim, constata-se atendido, para fins de antecipação de tutela, no moldes do art. 300 do CPC, o requisito da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Por outro lado, verifica-se também presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto não se mostra adequado permitir que descontos na folha de pagamento do agravante, advindos de provável fraude e/ou falha da prestação do serviço por parte das instituições financeiras envolvidas, repitam-se mês a mês, comprometendo consideravelmente o seu sustento e de sua família. Por outro lado, conforme ressalva o §3o do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência pretendida é plenamente reversível, caso, ao final, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento do agravante, ora a serem suspensos. Sendo assim, estão presentes os requisitos para a concessão de medida suspendendo os descontos em sua folha de pagamento, relativos aos empréstimos consignados tomados junto ao BANCO PAN S/A. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para determinar a suspensão de descontos em folha de pagamento do agravante, relativos ao empréstimo consignado tomado junto ao BANCO PAN S/A., até análise do recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator